Tribunal: CARF
Processo: 14033.000003/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000003/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.603 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROGERIO TOKARSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. NÃO
DECLARAÇÃO. FORMA DO PEDIDO.
A apresentação de pedido de compensação que atenda a todos os requisitos
legais para ser recepcionado, ainda que não tenha sido utilizado o programa
PER/DCOMP ou o formulário disponibilizado pela Administração Tributária,
pode ser recepcionado como tal, em atenção ao princípio do formalismo
moderado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a Conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
ROGERIO TOKARSKI, pessoa física já qualificada nestes autos, inconformado
com a decisão proferida no Acórdão n° 16-85.498 (fls. 48), da DRJ São Paulo, interpôs recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000003/2011-31
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

voluntário (fls. 66) a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma
daquela decisão.
O recorrente apresentou à Receita Federal do Brasil a petição de fls. 29, que foi
recepcionada como uma declaração de compensação. Todavia, esta foi considerada como não
declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 9, que recebeu a seguinte ementa:
Ementa: Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização
de créditos que não se refiram a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal (precatório de créditos alimentícios), aplicável, por previsão legal, a
multa isolada de 75%.
As circunstâncias que levaram a essa decisão foram assim declinadas naquele
despacho decisório (fls. 9):
1. Em 21 de setembro de 2010, o Sr. Leandro Hideki Iki, em nome do
Contribuinte cm epígrafe, protocolou requerimento junto a esta Delegacia, no qual
solicita a compensação do debito referente ao IRPF- Ganhos de Capital na Alienação
de Bens Duráveis, ano-calendário 2009, com créditos oriundos de Precatório
Alimentar. Para subsidiar a análise, juntou documentos de fls. 02 a 09.
[...]
5. Ao examinar os dispositivos citados, conclui-se que a compensação permitida
pela lei é tão somente a de créditos próprios do sujeito passivo, diretamente
relacionados com o recolhimento de tributo ou contribuição administrado pela RFB.
6. No caso vertente, a compensação se refere a débito de IRPF- Ganhos de
Capital na Alienação de Bens Duráveis, ano-calendário 2009, e, créditos os quais o Sr.
Leandro Hideki Iki, em nome do contribuinte, alega, de acordo com a documentação e
pedido apresentados, serem oriundos da cessão de direitos alimentícios dos
Precatórios Estaduais de números 418, 394 e 414.
7. Pelo exposto, a solicitação de compensação da fl. 01 não se refere a tributos
ou contribuições administrados pela RFB, devendo ser considerada Não Declarada.
Além disso, há incidência de multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor total do débito.
Essa decisão foi submetida a recurso hierárquico, o qual foi improvido pelo
Superintendente da Receita Federal da respectiva jurisdição. Com isso, a decisão atacada passou
a ser definitiva no âmbito administrativo.
O presente processo trata da sanção associada à não declaração da referida
compensação, ou seja, o auto de infração de fls. 4. Inconformado com essa exigência, o
contribuinte deu inicio ao contencioso administrativo por meio da impugnação de fls. 20, em que
trouxe os seguintes argumentos, conforme relatado no acórdão ora recorrido (fls. 156):
1. no dia 21 de setembro de 2010 o Recorrente protocolou petição de pedido de
compensação de créditos decorrentes de precatórios judiciais (Doe. 01}, que restou
indeferido no dia 28 de dezembro de 2010 (Docs. 02 e 03), com o lançamento de
multa isolada de 75% sobre o crédito devido, nos autos do processo administrativo n.°
10166.008339/2010-03;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

2. resta imperioso relembrar que o presente recurso, porquanto adequado e
tempestivo, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário devido
pelo Recorrente, a teor do art. 151, III do Código Tributário Nacional:
3. o crédito representado por precatório é bem penhorável, portanto,
compensável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exequente.
Assim, a recusa, por parte do exequente, da nomeação feita pelo executado pode ser
justificada por qualquer das causas previstas no CPC (art. 656), mas não pela
impenhorabilidade do bem oferecido;
4. foi condenado ao pagamento de multa isolada no importe de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o débito devidamente declarado à fl. 39, nos termos dos Artigos
34 e 39 da IN RFB n.° 900/2008, nos Artigos 44 e 74 da Lei n.° 9.430/1996 e no
Artigo 18 da Lei n.° 10.833/2003;
5. ao aplicar os Artigos 44, I e 74 § 12, II e "e" da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1966. o ilustre Auditor reconheceu que a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) deveria ser aplicada ao Recorrente porquanto considerou não declarada a
compensação requerida:
6. como a douta decisão de fls. 41/44 entende que existiu tentativa de
compensação não declarada, também serviu de embasamento o Artigo 18, §4.° da Lei
n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
7. da leitura de todos os dispositivos que embasaram a v. decisão condenatória
depreende-se que trata-se de dispositivos que visem coibir a utilização dos
mecanismos de extinção do crédito tributário disponibilizados pela SRFB. quais sejam
a Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP e do
formulário de Declaração de Compensação de fornia fraudulenta;
8. ressalta que não apresentou à RFB Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP e nem o formulário de Declaração de Compensação
constante no Anexo VII à IN RFB n.° 900, de 30/12/2008. Apresentou simples
solicitação, utilizando-se do seu direito de petição, previsto no art. 5.°, XXXIV, "a",
da Constituição Federal;
10. caso o contribuinte, por sua conta e risco, utilizasse de mecanismo
fraudulento de compensação e, se em cinco anos a RFB não contestasse o
procedimento, restaria prescrita a exigibilidade do crédito tributário devido pelo
Recorrente, nos termos do Artigo 37, § 2.° da IN RFB n.° 900. de 30 de dezembro de
2008;
11. equivocou-se, portanto, o ilustre julgador, ao confundir simples petição com
tentativa de fraude ao erário;
12. ao mencionar o § 4o do Art. 18 da Lei n.° 10.833 de 19 de dezembro de
2003, com redação alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, também
esqueceu-se o ilustre julgador de analisar o contido no seu caput, que impõe a multa
isolada em razão da homologação da compensação somente quando for comprovada
falsidade na declaração;
13. na redação anterior do mencionado artigo, dada pela Lei n.° 11.051, de 29
de dezembro de 2004, a imposição da multa isolada era cabível nas hipóteses de
sonegação, fraude ou conluio, comportamentos previstos pelos Artigos 71 , 72 e 73 da
Lei n.° 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

14. no presente caso, no qual houve tão-somente a protocolizaçào de singela
petição, não há nenhum tipo de prejuízo ao Fisco, visto que este procedimento não
ocasionou suspensão do crédito declarado pelo Recorrente e constante no Sistema
Conta Corrente Pessoa Física e muito menos qualquer tentativa de extinção do
mesmo:
15. a aplicação de multa ao indeferimento de simples pedido constante em
petição releva flagrante ruptura ao direito de petição, previsto no art. 5.°, XXXIV, da
Constituição Federal. Além de violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, também previstos constitucionalmente;
16. o simples exercício do direito de requerer não causa dano algum ao Fisco, a
ponto de impor ao sujeito passivo o dever de pagar multa, independentemente de
fraude, num claro atentado contra o livre "direito de petição", consagrado
constitucionalmente como fundamental.
Essa impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/São Paulo (fls. 48).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 66) repisa os argumentos já
apresentados na impugnação supracitada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2019
(fls. 60) e seu recurso voluntário foi apresentado em 27/03//2019 (fls. 63). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente contrapõe-se à sanção que lhe foi aplicada com argumentos que
podem ser assim sintetizados: a petição entregue pelo recorrente teria ocorrido de boa-fé e com
fundamento no direito de petição perante a Administração Pública, não se confundindo com a
declaração de compensação prevista no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, único ato que poderia dar
ensejo à multa aplicada.
A sanção aplicada está fundamentada no artigo 18 da Lei no 10.833/2003 (fls. 6),
cuja parte congruente ao caso tem a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Portando, trata-se do descumprimento de regra contida no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe sobre a presente matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.

(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Considerando o disposto no §14 acima transcrito, o qual dá poderes à
Administração Tributária para disciplinar o processo de compensação, faz-se necessário trazer à
baila a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, então vigente:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o pedido
de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.
[...]
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 34, aplicando-se o
percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinqüenta por cento), quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 7o As multas a que se referem os incisos I e II do § 6o passarão a ser de 112,5% (cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento),
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 8o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 6o e 7o será efetuado
por AFRFB da unidade da RFB que considerou não declarada a compensação.
[...]
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
[...]
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço , os formulários a que
se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
[...]
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
A leitura dos referidos dispositivos normativos permite concluir que a sanção em
tela não está restrita às declarações de compensação apresentadas por meio do programa
PER/DCOMP, conforme aventou o recorrente. Na verdade, o pedido de compensação realizado
por meio de formulário tem o mesmo efeito de um pedido formulado por meio do programa
PER/DCOMP, como era de se esperar, pois não é a forma de apresentação que determina a
natureza e as consequências jurídicas do pedido.
Ainda, quanto ao seu pedido, o recorrente afirma que também não utilizou o
formulário previsto na legislação tributária, em alternativa ao programa PER/DCOMP, mas
apresentou uma “simples petição”.
Tal fato não socorre o recorrente, porque a legislação também não permitia a
utilização desse formulário no presente caso, já que o crédito apontado era defeso para fins de
compensação. Em outras palavras, o recorrente não poderia usar o programa PER/DCOMP
porque o programa não permite criar uma compensação com crédito oriundo em precatório. A
alternativa para a limitação do programa é a utilização de formulário (art. 98, §2o). Mas essa
alternativa somente é admitida quando o crédito for de espécie recepcionada pela legislação, ou
seja, quando for passível de compensação. Na espécie, o crédito não é passível de compensação,
ou seja, o contribuinte também não poderia usar o formulário.
Ademais, ainda que não tenha usado o referido formulário, a sua petição possui os
mesmos elementos do formulário, pelo que foi recepcionado como tal pela Administração
Tributária. É sabido que o processo administrativo é informado pelo princípio do formalismo
moderado, o qual deve ser perseguido independentemente do seu resultado, é dizer, não deve ser
usado de forma casuística, de forma a ser manipulado conforme um resultado almejado.
O recorrente ainda alega que não apresentou um pedido de compensação nos
moldes do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Todavia, o seu pedido atende a todos os requisitos
para tanto, uma vez que foram declinadas todas as “informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados” (artigo 74, §1o).
O direito de petição apontado pelo recorrente, previsto no artigo 5o, XXXIV, “a”,
da Constituição federal é uma prerrogativa de ordem constitucional que precisa ser regrado em
normas mais concretas, que definam os procedimentos necessários para a materialização dessa
garantia. Esse é o papel das leis, decretos e instruções normativas. Assim, as regras da Lei no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000003/2011-31

9.430/1996 e da Instrução Normativa RFB no 900/2008 são o meio jurídico para a concretização
do direito de petição.
Aceitar a tese do contribuinte seria permitir que o direito de petição, em tese, sirva
como salvo conduto para qualquer tentativa de superar o contorno legal do objeto do pedido, ou
seja, uma ilegalidade. Certamente não foi esse o intento do legislador constituinte ao criar o
referido dispositivo constitucional.
Entendo que o recorrente apresentou um pedido de compensação que atende a
todos os requisitos legais para ser assim recepcionado, ainda que não tenha sido utilizado o
programa PER/DCOMP ou o formulário disponibilizado pela Administração Tributária. Assim,
também deve ser atribuído a ele todas as consequências legalmente previstas, em favor ou em
desfavor do requerente, inclusiva a aplicação da sanção em tela.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital